Tribunal: TJDFT
Processo: 0743089-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Direito do consumidor. Apelações cíveis. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Autorização. Tratamento antineoplásico. Negativa indevida. Dano moral. Verificado. Recurso do Autor provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em face de sentença que condenou o plano de saúde a arcar com o ônus financeiro decorrente tratamento de saúde.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se (i) o Plano de saúde deve autorizar e custear o tratamento da patologia que acomete o Autor, trazendo como pano de fundo a discussão sobre o fornecimento de medicamento off-label e de uso domiciliar; (ii) o Autor sofreu lesão a direito de personalidade, ensejadora de indenização a título de danos morais.
III. Razões de decidir.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que o Autor e a Ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme os arts. 2o e 3o do CDC.
4. O rol de procedimentos da ANS não é estritamente taxativo, pois encerra certa possibilidade de ampliação, com a maximização dos seus efeitos, em escala global, avaliando-se, no caso concreto, a eficácia do tratamento ou medicamento.
5. A prescrição off-label de medicamento não autoriza, por si só, a recusa de cobertura pelos planos de saúde, conforme a jurisprudência do STJ.
6. É abusiva a recusa, pelo plano de saúde, de medicamento antineoplásico oral, ensejando responsabilização por danos morais.
7. A ausência de intenção da Operadora de violar direitos da personalidade é irrelevante, porque a responsabilidade do fornecedor é objetiva e, ainda que não orientada conscientemente para violar direitos do consumidor, revela uma lógica empresarial em que é economicamente vantajoso expor o consumidor a riscos de violação de direitos.
8. Tratar violações reiteradas de direitos como a normalidade ou fato inerente à vida em sociedade transforma a repetição da ilicitude em argumento que a neutraliza, uma vez que essa “normalidade” foi construída pelos próprios planos de saúde, que, ao longo do tempo, institucionalizaram condutas abusivas sob a aparente proteção do mutualismo.
9. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor.
9.1. A doença grave revela uma circunstância de vulnerabilidade extrema do Consumidor e excepcional gravidade da conduta da Operadora.
9.2. A função pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor, deve, além de satisfazer o direito do ofendido, ter o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua reiteração.
9.3. O caráter punitivo se justifica diante da desigualdade entre o consumidor e o fornecedor, o que pode resultar em condutas lesivas e eficientemente econômicas ao fornecedor, revelando que, para os agentes denominados “litigantes habituais”, ainda é economicamente vantajoso lesar o consumidor.
9.4. Considerando a ausência de elementos para a fixação do quantum debeatur, é possível extrair um parâmetro que tenha função punitivo-pedagógica por meio de uma interpretação sistemática de outras normas, embora limitada pelo princípio da adstrição.
IV. Dispositivo e tese.
10. Recurso da Ré parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do Autor provido.
Tese de julgamento: “1. A prescrição off-label de medicamento não autoriza, por si só, a recusa de cobertura pelos planos de saúde. 2. É abusiva a recusa, pelo plano de saúde, de medicamento antineoplásico oral, ensejando responsabilização por danos morais. 3. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o. L. 9.656/1998, art. 10, inc. VI, 12, inc. I, “c”, inc. II, “g”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.979.900/SP, Rela. Mina. Daniela Teixeira, 3a Turma, p. 29.05.2025. TJDFT, APC 0750971-73.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 27.05.2024.